Tribunal: TJMT
Processo: 0004280-69.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0004280-69.2016.8.11.0002

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), A C MATTOS COMERCIO DE FRALDAS - CNPJ: 08.335.328/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MATTOS - CPF: 012.066.441-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Trata-se de Agravo Interno

interposto peloESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo,
a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários.

2. A questão originária em discussão consiste no transcurso, ou não, do lapso prescricional. Contudo, observou-se a necessidade de se discutir a integridade do crédito tributário, tendo em vista se tratar de ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.o 598.677 – Tema 456, STF), fixou a tese de que:“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.Dessa maneira, tratando-se de ICMS
GARANTIDO INTEGRAL, impõe-se a apreciação da nulidade
ab
initio.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.os efeitos da nulidade de ato inconstitucional alcançam o título executivo
ab
initio
, desde a sua criação, permitindo seu reconhecimento, de ofício. 2.Diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito, por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível a CDA”.

---------------------------

Dispositivos relevantes citados:
no artigo 156, inciso X, do CTN. Lei Complementar Estadual n.o 631/2019.Decreto no 463/2003.

Jurisprudência relevante citada:
RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021. N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024. N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo

Interno
do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0004280-69.2016.8.11.0002, movida contra A C MATTOS COMERCIO DE FRALDAS e outros, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487,
ll
, ambos do CPC.

Aduz, ainda, que a execução foi ajuizada no prazo legal e que não houve decurso do prazo prescricional.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

O presente recurso visa à reforma dadecisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0004280-69.2016.8.11.0002, movida contra A C MATTOS COMERCIO DE FRALDAS e outros, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487,
ll
, ambos do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 01/03/2016, a Ação de Execução Fiscal 0004280-69.2016.8.11.0002, em desfavor de A C MATTOS COMERCIO DE FRALDAS e outros, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Serviços e Mercadorias (ICMS) inscrito na CDA no 20142380 cujo montante era de R$ 230.138,03 (duzentos e trinta mil, cento e trinta e oito reais e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida e determinada a citação dos executados em 04/03/2016.

Os executados, através de curador especial, interpuseram exceção de
pré
-executividade.

O Juízo a quo, em sentença proferida em 12/11/2023, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta após
do
advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

In
casu
, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 2007.

Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 04/03/2016, tendo a ação sido distribuída em 01/03/2016.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária simples, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

(N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação não merecem acolhimento.

Ressalto que, em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que havia um processo administrativo, e que
o mesmo
se findou em 2012, nada trouxe para comprovar suas alegações, sendo o mesmo que não falar.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Conforme bem relatado pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo,
a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários (ID. 208759807).

Na judiciosa decisão, o Eminente Desembargador negou provimento, pois, “(...) em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que havia um processo administrativo, e que
o mesmo
se findou em 2012, nada trouxe para comprovar suas alegações, sendo o mesmo que não falar”
.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas.

Salienta-se, inicialmente, que a CDA n.o 20142380 possui como objeto o recolhimento de
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
(ID. 208762291, p. 3).

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.o 598.677 – Tema 456, STF), fixou a tese de que: “(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido, instituído por meio do Decreto n.o 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Nesse diapasão, importa destacar que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional alcançam o título executivo
ab
initio
,
desde a sua criação
, permitindo seu reconhecimento,
de ofício
.

Assim leciona a doutrina:

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da teoria da nulidade ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano da validade).

Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento”, de “origem” do ato normativo
.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (natimorta), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão do vício de inconstitucionalidade) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade
” (ou paradigma de controle), consagra a teoria da nulidade, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”. (LENZA, Pedro.
Direito constitucional. (Coleção esquematizado®).
São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
E-book.
ISBN 9786553624900. Disponível
em:https
://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624900/. Acesso em: 24 abr. 2024.p. 775) (grifo nosso)

Nessa perspectiva, inclusive, tem se manifestado esta e. Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL
– COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

-
O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários
.

-
A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC
.

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/
2024)(
grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto no 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In
casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando
inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Além disso, a Lei Complementar n.o 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, conforme transcrevo:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Dessa forma, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito, por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível a CDA em questão.

Logo, cabível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento;

II -
a
compensação;

III - a transação;

IV -
remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI -
a
conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX -
a
decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X -
a
decisão judicial passada em julgado
.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela
Lcp
no 104, de 2001)

(Vide Lei no 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;” (grifo nosso)

Diante do exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do eminente Desembargador Relator, Mario Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, todavia, com fundamento na inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, objeto dos autos, em observância ao Tema n.o 456, do STF (RE n.o 598.677), mantendo a extinção do processo, com resolução do mérito, mas com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO, ART. 942, DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de agravo interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0004280-69.2016.8.11.0002, movida contra A C Mattos Comércio de Fraldas e Antônio Carlos Mattos, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do CPC.

Ao analisar o caso, o relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou pelo desprovimento do recurso, argumentando que
“entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN”.

Por outro lado, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, primeira vogal, apresentou voto divergente, pelo não provimento do recurso, com fundamento na inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, objeto dos autos, em observância ao Tema no 456, do STF (RE no 598.677), mantendo a extinção do processo, com resolução do mérito, mas com fulcro no artigo 156, X, do CTN c/c artigo 924, III, do CPC.

O Desembargador Márcio Aparecido Guedes, segundo vogal, acompanhou integralmente o voto do relator, concordando com manutenção da sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, posiciono-me favoravelmente ao entendimento da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

Antes mesmo de adentrar ao tema da prescrição, tem-se que a infração da CDA n° 20142380 decorre de falta de recolhimento de ICMS
garantido integral e, a respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de inconstitucionalidade sobre essa cobrança.

Partindo dessa premissa, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento do ICMS garantido integral, com base nos
arts
. 133 e 146 - Disposições Transitórias do RICMS, regulamentados pelo Decreto no 463, de 30/04/2003, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e NEGO PROVIMENTO
ao vertente
recurso, acompanhando o entendimento esposado pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024